Tribunal: TJDFT
Processo: 0740129-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0740129-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ABILIO ALVES ARRUDA, FERNANDO MENESCAL CABRAL, GERSON ASSIS DA ROCHA, GERSON FRANCA DE ANDRADE, GEZIO RANGEL DE ANDRADE, GILBERTO NETTO BAETA, IVAN VIANNA TEIXEIRA, JOANA FRANCA DE ANDRADE, JOSE ROBERTO PEREIRA BORBA, JULIA FRANCA DE ANDRADE, MARIA ELISABETE AULER MONTEIRO E SILVA, MATILDE SOSMAN MELIDO, ROSANE MARTINS DE FRANCA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a alegação do executado/agravante de que os cálculos atualizados pela contadoria estão em desacordo com o título judicial. O agravante alega, em síntese, que: 1) a partir do momento em que garantido o juízo pelo depósito do valor executado (R$ 585.002,02, em 10/05/2012), não incidem mais juros ou multa, e a correção monetária fica a cargo da instituição financeira depositária (Súmula 179 do STJ); 2) o excesso de execução apontado decorre de erro de cálculo, que é matéria de ordem pública, não sujeita a preclusão. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja determinada nova realização de cálculos, cuja atualização deverá ocorrer até a data do depósito garantia realizado nos autos. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que, após o depósito do valor executado, ainda que para garantia do juízo, é a instituição financeira depositária que responde pelos juros de mora e pela correção monetária. Nesse sentido: “(...) 1. A Corte Especial, quando do julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou o entendimento de que, "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada" (REsp 1.348.640/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em 07.05.2014, DJe 21.05.2014). Na ocasião, reafirmou-se a exegese cristalizada nas Súmulas 179 e 271 do STJ, no sentido de que a responsabilidade pela correção monetária e pelos juros de mora, após feito o depósito judicial, é da instituição financeira onde o numerário foi depositado. (...)” (AgInt no AgInt no REsp 1404012/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 13/02/2019) “(...) 3. A Súmula 179 do colendo STJ determina que a instituição financeira que recebe depósito judicial, reponde pelo pagamento de correção monetária relativa aos valores depositados. 3.1. Não podem os executados serem cobrados por juros e correção monetária de valores que já depositaram em conta judicial, mesmo que com intuito de garantir o Juízo para o oferecimento de impugnação. Precedentes. (...)” (Acórdão 1128390, 07081271820178070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 8/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, tratando-se de erro de cálculo, que contraria entendimento sumulado e gera enriquecimento sem causa, não há que se falar em preclusão. Nesse sentido: “(...) 1. Embargos de declaração contra acórdão proferido no agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento 2008.01.1.028175-7. 1.1. A embargante assevera que houve contradição e erro material no julgado. Argumenta que efetivou a garantia do juízo em novembro de 2010, portanto, não há se falar em incidência de juros e de correção monetária de 11/2010 a 12/2018. Com isso, pretende que seja excluída a menção à planilha de cálculo de id 7246886. 4. Assiste razão em parte à embargante, pois, de fato, há contradição no acórdão no que se refere aos juros de mora. 5. O depósito judicial do valor da condenação (integral ou parcial) extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada. 5.1. Após efetivado o depósito em Juízo, cessa a responsabilidade do devedor pelo pagamento de correção monetária e juros moratórios sobre o valor depositado, pois, a partir daí, a responsabilidade de corrigir o valor depositado passa a ser unicamente do banco depositário. 5.2. A discussão sobre o tema foi pacificada no julgamento do RESP 1.348.640, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que alcançou a seguinte tese: "Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada" (Tema 677). 6. Nos termos da súmula 179 do STJ: "O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos". (...) 9. Embargos acolhidos para, conferindo efeitos infringentes, reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer que a garantia do juízo depositada pela agravante elidiu a mora, bem como para determinar que os autos sejam encaminhados à Contadoria Judicial a fim de constatar eventual quitação integral da obrigação.” (Acórdão 1203053, 07021342620198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. Realizado o depósito judicial, fica excluída a responsabilidade do devedor quanto aos juros moratórios e à correção monetária, cabendo, pois, à instituição bancária realizar as devidas correções financeiras. (...) 4. O erro material pode ser objeto de correção em qualquer fase do processo e até mesmo de ofício pelo julgador, ou ainda por meio de embargos de declaração, segundo o que preceitua o Código de Processo Civil, em seus artigos 463 e 515. Precede (Acórdão 787749, 20120111696395APC, Relator: CRUZ MACEDO, , Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/4/2014, publicado no DJE: 15/5/2014. Pág.: 208) Há, também, risco de dano ao agravante, considerando que o não pagamento do valor apurado dará início à fase de expropriação. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator